Tribunal: STF
Processo: ARE 1356844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA -AÇÃO DECLARATÓRIA DE REENQUADRAMENTO EM CARGO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO DA DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO RETROATIVA – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – CARGO DE VIGIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL – ATRIBUIÇÕES IDÊNTICAS – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DE DISPENSA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE PARA ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO NO NOVO CARGO QUE NÃO EXIGE HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.



    I. Não pode a Administração Pública estipular apenas escolaridade superior como critério de diferenciação para a criação de um novo cargo com subsídio superior ao primeiro, quando ambos desempenham o exercício das mesmas funções.



    II. Tratando-se de sentença ilíquida, envolvendo a fazenda pública, a fixação dos honorários deve aguardar a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.



    III. Quanto aos juros e correção monetária a sentença recorrida não merece reparos, eis que aplicou os índices em observância às teses fixadas nos temas 810 do STF e 905 do STJ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Porém, não pode a Administração Pública estipular apenas escolaridade superior como critério de diferenciação para a criação de um novo cargo com subsídio superior ao primeiro, quando ambos desempenham o exercício das mesmas funções.



    Veja que, ao deixar de providenciar a substituição do cargo de vigilante pelo de segurança patrimonial, sem diferença alguma de atribuição, autorizou o desvio de função, o que não é permitido.



    Além disso, a própria Lei complementar que criou o cargo de segurança patrimonial teve como objetivo "assegurar isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, ressalvados as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho, de modo que é inaceitável que o servidor ocupante de cargo de vigia tenha tratamento desigual ao segurança patrimonial.



    (...)



    Assim, a Lei deixa claro que os servidores serão enquadrados em outros cargos, e que não sendo o caso de exigência de habilitação legal para o exercício da profissão, que é o caso do vigilante/segurança patrimonial, serão dispensados do cumprimento do nível de escolaridade, razão pela qual a sentença não merece reparos.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente